Tribunal: TJDFT
Processo: 0728168-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728168-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ESTELA ANUTE DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O 1. Intime-se a parte impetrante para emendar a inicial, no prazo de 5 dias, para indicar corretamente a autoridade coatora, ou seja, a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, na forma do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e dos artigos 1o e 6o da Lei n. 12.016/2009. Após, conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator